Tribunal: TJBA
Processo: 8013637-27.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8013637-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FIRMINO DA SILVA TOMAZ NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO, ZAYRA DOS SANTOS DIAS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DA VITORIA-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PACIENTE SUSPEITO DE LIDERAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPOSTA POR SERVIDORES PÚBLICOS,
PROPRIETÁRIOS DE AUTOESCOLA E AGENTES POLÍTICOS.
SUPOSTA
PRÁTICA DE
CRIMES
DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS
E
DELITOS
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (
CORRUPÇÃO PASSIVA, PREVARICAÇÃO
,
CORRUPÇÃO ATIVA E FALSIDADE IDEOLÓGICA
)
, PREVISTOS NOS ARTIGOS 2º,
DA LEI Nº 12850/2013;
1º DA LEI N.º 9.613/1998 E ARTS. 299, 317, 319 E 333, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
).

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.
DESACOLHIMENTO.
PRESENÇA
DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
ÍNDIC
Í
OS DE
ESQUEMA DE VENDAS DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
EM
SANTA MARIA DA VITÓRIA/BA.
LEVANTAMENTO DE DADOS QUE APONTAM
INTENSO
DESLOCAMENTO DE PESSOAS DE OUTRAS CIDADES E ESTADOS
DA FEDERAÇÃO
PARA EMISSÃO DA CNH NAQUELE
MUNICÍPIO
.
OITIVA DE PESSOAS HABILITADAS QUE ADMITEM A CONDIÇÃO DE ANALFABET
AS.
A
ULAS TEÓRICAS E/OU PRÁTICAS
QUE, SEGUNDO RELATOS, ERAM REALIZADAS
POR TERCEIROS. PROPRIETÁRIOS
DE POUSADAS QUE
DISSERAM
TER RECEBIDO HOSPEDES ENCAMINHADOS POR PREPOSTOS DE AUTOESCOLAS.
PACIENTE QUE OCUPA
CARGO
DE
VEREADOR NA CIDADE

E
APARENTEMENTE
REALIZAVA AS PROVAS TEÓRICAS NO LUGAR DOS ALUNOS
.
MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA
NO ÓRGÃO PÚBLICO
OBSERVADA POR POLICIAIS DURANTE DILIGÊNCIA “IN LOCO”. GRAVIDADE EM CONCRETO DO
S DELITOS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRECEDENTES DO STF.
POSIÇÃO DE PROEMINÊNCIA NA SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA OU
EMBARAÇO ÀS INVESTIGAÇÕES AINDA EM CURSO.
BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA. PACIENTE QUE RESPONDE AÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DE CRIMES DA MESMA NATUREZA E CONTEXTO, PREVISTOS NOS ARTS.299 E 311 DO CP, NA ÉPOCA EM QUE TAMBÉM EXERCIA A FUNÇÃO DE COORDENADOR DO CIRETRAN.
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO.
INOCUIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUANTO AO FIM DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA
DE
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. I
NSUBSISTÊNCIA.

ELEMENTOS
QUE APONTAM A
PERSISTÊNCIA DA CONDUTA DELITIVA EM DATAS RECENTES.

OMISSÃO NA REVISÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP.
NÃO CONHECIMENTO.
PRAZO NONAGESIMAL NÃO ULTRAPASSADO.
DECISÃO
PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
QUE MANTEVE A SEGREGAÇÃO.

PARECER MINISTERIAL PELO
CONHECIMENTO parcial E pela DENEGAÇÃO, na parte conhecida.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
parcialmente CONHECIDA E, nessa extensão, DENEGADA.

1
.
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO e ZAYRA DOS SANTOS DIAS, Advogados, em favor de
FIRMINO DA SILVA TOMAZ NETO
, apontando como autoridade coatora a MM Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria da Vitoria/BA, Dra. Luana Cavalcante Vilasboas.

2.
Consta dos fólios que o Paciente foi preso em 28/02/2024 por força de mandado de prisão preventiva expedido nos autos de nº 8001551-68.2023.8.05.0223, em razão da prática em tese, dos crimes de Organização Criminosa; Lavagem de Capitais; Corrupção passiva; Prevaricação; Corrupção ativa e Falsidade ideológica, previstos nos artigos 2º,
da Lei nº 12850/2013 (Lei de Combate ao Crime Organizado);
1º da Lei n.º 9.613/1998 (Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e Ocultação de Bens); e arts. 299, 317, 319 e 333, todos do Código Penal Brasileiro.

3.
Tais imputações, segundo se extrai dos autos, decorre da instauração de inquérito pela
Polícia Federal, em cooperação com o GAECO – órgão especial do Ministério Público do Estado da Bahia – a fim de apurar um suposto esquema de vendas de Carteira Nacional de Habilitação no município de Santa Maria da Vitória/BA, atraindo o interesse de pessoas de diversos estados da federação.

4
.
Denota-se que o procedimento investigatório foi instaurado a partir de inúmeras denúncias anônimas e declarações prestadas diante o órgão ministerial, que procedeu a oitiva de diversas pessoas, entre outras apurações em sede investigativa.

5
.
Não obstante,
durante oitiva de testemunhas
pelo ente ministerial
, uma delas admitiu a condição de analfabeta,

afirmando saber assinar apenas o nome
e
, mesmo assim, disse ter conseguido êxito na obtenção da CNH, categoria B, expedida em 12/08/2016, na cidade de Santa Maria da Vitória. Digno de nota que, quando questionada sobre como realizou a prova teórica do DETRAN, o declarante disse que
“ficou de frente com o computador, mas não sabia fazer nada”
e, ainda, que
“deve ter passado na sorte.”
(vide documento de id 58115880 - fls. 19
)

6
.
No mesmo procedimento, uma outra testemunha que afirmou ter sido aprovado na prova teórica, se recusou a fazer o teste solicitado pelo ilustre promotor de justiça, a fim de comprovar se era alfabetizado.

7.
É possível constatar,
portanto
, que
o pedido de prisão preventiva
foi
precedido de minuciosas investigações
que
reuniram
elementos indiciários contundentes d
a conexão subjetiva entre os investigados, traduzindo, de forma detalhada, suas
relações pessoais e profissionais.

8.Inclusive, examinando com detença a íntegra dos autos de nº
8001551-68.2023.8.05.0223, no documento intitulado
Relatório Parcial nº 922522/2024

(id
434525906
)
, extrai-se que
prepostos da Polícia Federal
realiz
aram
diligência
s
em campo,
no local da 17° CIRETRAN, em Santa Maria da Vitória/BA,
nos dias 04 e 05/09/2023
, sendo observada intensa
mo
vimentação de entrada e saída de pessoas
em horários específicos –
entre elas os investigados
ANTONIO DA SILVA TOMAZ, FIRMINO DA SILVA TOMAZ e RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS
–
fortalecendo a
suspeita de cometimento de atos ilícitos.

9.
A
inda durante tais diligências, foram identificadas diversas
pessoas que, aparent
emente, se dirigiam até a
17° CIRETRAN para iniciar o processo de emissão de CNH, mesmo não tendo residência
em Santa Maria da Vitória/BA.
I
nclusive,
notou-se que, de forma bastante peculiar,
algumas
ali se apresentaram na posse de malas
ou mesmo transitando em veículos
registrados em outros municípios e estados
.

1
0.
C
onsta
m
dos autos, ainda, diversos depoimentos de pessoas habilitadas que
revelaram
não ter comparecido a
quaisquer
aulas ou provas, sejam elas práticas ou teóricas, dizendo, ainda, que apenas se dirigiram às
autoescolas
para confirmarem a presença através da
impressão digital. Houve ainda quem relatasse ter conhecimento de que outras pessoas
fizeram
as provas em seu lugar

(id

434543534 – fls.30/32; id 434577825 – fls.38/45
)

11.
Também f
oram ouvidos diversos proprietários de pousadas na região que afirmaram ter hospedado pessoas de outras cidades ou estados

que comentaram estar ali com a finalidade de obterem a CNH,
alguns relatando expressamente que prestadores de serviço vinculados a
autoescolas
encaminhavam hóspedes para seus estabelecimentos
(id
434543537-fls.01/21
).

12.
Com efeito, em relação ao ora Paciente FIRMINO DA SILVA TOMAZ NETO, os elementos indiciários reunidos nos autos da representação policial apontam que este, atualmente na função de Vereador

do Município de Santa Maria da Vitória, foi funcionário do DETRAN em ocasião pretérita, exercendo, também, a função de instrutor do “CFC Bom Jesus” e, em razão desta experiência – aliada

ao fato de ser irmão do atual Coordenador da 17ª CIRETRAN – exerce papel fundamental na organização, competindo-lhe, entre outras atividades, a realização das provas teóricas, em horários não convencionais,

no lugar dos alunos que supostamente efetuavam o pagamento de propina.

13.De acordo com a denúncia, nos autos da ação penal nº 8000388-19.2024.8.05.0223,
a partir da quebra de sigilo telefônico do Paciente, foram encontrados diversos diálogos que revelam
sua participação ativa na
articulação do esquema fraudulento.

1
4.
Nesse panôrama, forçoso reconhecer

a gravidade em concreto do delito que se imputa ao Paciente, como justificativa para a segregação cautelar, eis que supostamente praticado em concurso de agentes, prevalecendo-se do aparato estatal que dispunha e de relações de parentesco que mantém com um dos co-investigados – seu irmão, que exerce a função de Coordenador do Órgão – possivelmente guiados também por interesses políticos e eleitoreiros, em conjunto com a vantagem financeira que podem ter obtido.

15.
Com efeito, os

elementos indiciários revelam
uma possível organização criminosa composta por servidores públicos e particulares, havendo entre eles quem ocupe cargos estratégicos, tanto na política local, quanto na própria CIRETRAN,
com
atuação promíscua no interior dos órgãos públicos
e
evidente poder de influência,
não somente
sobre funcionários que lhes são subordinados hierarquicamente,
como também
em relação a particulares
que atuam como colaboradores ou interessados na obtenção da CNH
.

16.
Por conseguinte, não há teratologia em se cogitar a possibilidade do Paciente, que exerce cargo de Vereador na cidade,

valer-se de tais relações para turbar as investigações, por exemplo, tendo acesso a sistemas ou

desvencilhar-se de documentos eventualmente existentes na repartição ou em poder de pessoas, haja vista
sua evidente

posição de proeminência na suposta organização criminosa, em razão do mandato de Vereador, bem assim a

rede de contatos utilizada para a concretização dos delitos.

17
.
Demais disso,
embora
as
provas colhidas no cumprimento dos mandados de busca e apreensão ainda est
ejam
sendo analisadas,
é possível constatar
a continuidade das atividades ilícitas, que somente a
segregação cautelar pode interromper.

18
.
Pondere-se,
ademais,

que o decreto de prisão preventiva
se baseia
em outros motivos que não só a referida ameaça a instrução processual
a partir de uma
possível intimidação de testemunhas e/ou outros investigados.

19
.
A partir das informações compiladas,
também sustentou a medida extrema
na necessidade de preservação
da ordem pública, remetendo a
fatos
concretos
reveladores d
a gravidade da conduta,
notadamente o fato d
o paciente
ter se utilizado,
reiteradamente, de sua função pública para a prática em tese, d
os delitos sob investigação.

20
.
Não se olvida, ainda,
que a garantia da ordem pública,
no caso
vertente, decorre também da
probab
ilidade de reiteração delitiva,
seja porque não se trata de
conduta episódica,
seja ainda pelas evidências de persistência dos atos ilícitos até momento recente,
tudo a demonstrar
a periculosidade social do Paciente e seu aparente destemor em relação a uma possível persecução penal e,
por consequência,
o cabimento
da medida extrema
como única capaz de
fazer cessar
a conduta repudiada.

21
.
Como sucedâneo,
forçoso reconhecer, ainda,
que as medidas substitutivas do art. 319 do Código de Processo Penal não se revelam suficientes nem adequadas ao caso vertente.

22
.
Infere-se, ainda, que na data de cumprimento dos mandados de prisão, isto é, em
28/02/2024
, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos endereços dos investigados, com a devida chancela j
udicial, sendo detalhado, no Relatório de Diligência nº
684138/2024
(
id
434541311 –
fls. 02/10
)
que ao comparecer numa das pousadas, foram encontrados, qualificados e entrevistados 02 (dois) hóspedes, um deles confirmando
“
ter vindo de Aracaju/SE para tirar a CNH e pagou R$ 4.500,00
(...)
autorizou o acesso ao celular e foi verificado diversas áudios e conversas com evidências de negociação da CNH, e o celular foi apreendido;”
o outro “
ter vindo de Pampulha, Formosa/GO, para tirar a CNH categoria AB, e informou ter pago R$ 3.300,00
(...)
que as aulas teóricas eram realizadas durante o dia todo, e que está fazendo aulas práticas entre 11h30m e 13 horas para moto, e 15:00 até as 17 horas para as de carro.”

23
.
Registros semelhantes ocorreram na mesma data, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em outras pousadas e hotéis da região.

24
.
Com tais aportes, portanto, não remanesce dúvidas acerca da contemporaneidade da fundamentação em que se assenta o decreto de prisão preventiva ora objurgado.

25
.
Neste viés, não é demais acentuar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que a existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão, por si sós, de inibir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

26.
C
onvém transcrever o parecer ministerial ao reportar que
“
o paciente FIRMINO DA SILVA TOMAZ NETO responde a outra ação penal (n. 0000418-11.2015.8.05.0223) em que lhe é imputada a prática de delitos contra a fé pública, previstos nos artigos 299 e 311, §§ 1º e 2º, do CPB, circunstância que revela a probabilidade de reiteração delitiva.”

27.
Inclusive, em consulta aos autos da ação penal supra, disponíveis no PJE 1º Grau, recai sobre o Paciente a imputação de fatos relacionados a falsidade documental, relacionada a emissão de CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo e a
dulteração de sinal identificador de veículo, praticados na época em que exercia a Coordenação da CIRETRAN, cargo atualmente ocupado pelo seu irmão (ANTONIO DA SILVA TOMAZ).

28
.
D
enota-se que a irresignação dispensa maiores elucubrações, eis que sequer transcorreu
o prazo nonagesimal
que, por óbvio, deve ser contabilizado a partir do
efetivo cumprimento do mandado de prisão
que, no caso em tela, se deu em
28/02/2024.

29
.
Mesmo assim,
convém transcrever as informações encaminhadas pela autoridade coatora,
através de Ofício anexado ao id 58221522,
no sentido de que
“em 29 de fevereiro de 2024 foi realizada Audiência de custódia, tendo esta magistrada entendido pela legalidade no cumprimento da ordem de prisão anteriormente concedida, bem como pela necessidade de sua manutenção.”

30
.
Dessarte, infere-se que a alegação de omissão na revisão da custódia resta superada ante a superveniência do referido
decisum,
sendo forçoso reconhecer a prejudicialidade da ordem, neste tópico.

31
.
A douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer de id 58405784, subscrito pela Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos, pelo conhecimento parcial e, no mérito, pela denegação da Ordem.

32
. Não conhecimento da tese de ilegalidade da custódia por violação do prazo nonagesimal, previsto no art. 316 do CPP.

33
.Conhecimento das alegações de inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, ausência dos requisitos legais e inexistência de contemporaneidade.

34
.
ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8013632-05.2024.8.05.0000
,
impetrado por CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO e ZAYRA DOS SANTOS DIAS, Advogados, em favor de
FIRMINO DA SILVA TOMAZ NETO
, apontando como autoridade coatora o MM Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria da Vitoria/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer parcialmente E, nessa extensão,
DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)